Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-90.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000973-90.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA INEZ TEIXEIRA ARAUJO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO COM BASE EM CONCLUSÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSCITADAS NULIDADES NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000973-90.2022.8.05.0110, nos quais figuram como Embargante MARIA INEZ TEIXEIRA ARAUJO e como Embargado MUNICIPIO DE JUSSARA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator